Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, em 10 dias, justificando-as. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator